Tribunal: STF
Processo: RE 1319708
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário submetido a esta Presidência para análise de redistribuição, tendo em vista alegação da parte recorrente de ausência de prevenção para o Ministro Marco Aurélio.
    O peticionário sustenta, em síntese, que “a matéria de índole criminal não atrai a sua competência para dirimir questões postas no contexto de ações de natureza cível”. 
    É o relatório do necessário. 
    Decido. 
    Nos termos do art. 67, § 6º, do RISTF, “A prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão”. 
    Ademais, conforme o art. 69, § 1º, do RIST, “O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67”. 
    In casu, a parte recorrente alegou a ausência de prevenção em sede agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário. 
    Consectariamente, estando preclusa tal alegação, o pedido não pode ser conhecido por esta Presidência. 
    Ex positis, não conheço do pedido e MANTENHO a distribuição do feito. 
    Restituam-se os autos ao acervo do cargo vago. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente